Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-91.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004564-91.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 790.556.302-25 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SELMA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 790.556.302-25 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004564-91.2017.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em caso de relação de consumo, a inserção indevida dos dados da autora em cadastros de inadimplentes caracteriza o dano moral indenizável.

O valor da reparação arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes não comporta redução ou majoração.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
.

Devem ser majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1004564-91.2017.8.11.0045 – 2 APELOS

APELANTES: SELMA DE ARAUJO DA SILVA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na Origem n.o 1004564-91.2017.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
SELMA DE ARAUJO DA SILVA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, incorporadora da UNIC SORRISO LTDA, de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.o 1004564-91.2017.8.11.0045).

SENTENÇA
(ID 85643579): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais) e para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido contraposto e condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de 15% sobre o valor cobrado.

APELO 1

(ID 85643580):
SELMA DE ARAUJO DA SILVA
alega que teve seus dados indevidamente inseridos em cadastros de inadimplentes e, por esse motivo faz jus à reparação civil. Sustenta que o valor arbitrado deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Defende que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso. Argumenta que os honorários advocatícios também devem ser majorados para 20% do valor da condenação, porquanto arbitrados em valor irrisório.

APELO 2

(ID 85643582):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que o ônus da prova incumbe à autora e que ausente a comprovação do fato constitutivo do direito perseguido, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada. Sustenta que agiu amparada no contrato firmado entre as partes, inclusive os valores cobrados
. Defende que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, dano e nexo causal e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para declarar exigível o valor cobrado e para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTAS
(ID 85643588 – SELMA e ID 85643590 - EDITORA): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004564-91.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
SELMA DE ARAUJO DA SILVA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, incorporadora da UNIC SORRISO LTDA, de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.o 1004564-91.2017.8.11.0045).

SENTENÇA
(ID 85643579): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais) e para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido contraposto e condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de 15% sobre o valor cobrado.

A autora alega que, após ter cursado o primeiro semestre do curso de Fisioterapia na UNIC SORRISO, quitou todos os débitos para com a instituição educacional, em 09 de junho de 2017 (ID 85646996 - Pág. 1), e requereu o trancamento da matrícula, em 26 de junho de 2017
(ID 85646995 - Pág. 1)
.

No entanto, em 17 de julho de 2017, após o trancamento do curso, a instituição requerida inscreveu seus dados em cadastros restritivos de crédito, por uma suposta dívida no valor de
R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais)
(ID 85646997).

Procurou resolver o impasse administrativamente, porém não obteve sucesso, razão pela qual propôs a ação, na qual buscou a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida à reparação civil.

A sentença foi de procedência,
para declarar inexistente a dívida e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além dos ônus de sucumbência.

Ambas as partes recorrem.

A autora busca a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do evento danoso e que sejam majorados os honorários advocatícios.

A instituição requerida busca a reforma da sentença para restaurar a existência do débito e para
afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado a esse título.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve a cobrança indevida de valores, se restou demonstrada a responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela inclusão dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, bem como se comporta redução ou majoração o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento do trancamento do curso.

Fica evidente que a autora ao procurar a instituição de ensino apresentou os documentos que se faziam necessários para o trancamento, recebendo inclusive o recibo da quitação de todos os débitos, ainda com a ressalva de que qualquer cobrança posterior deveria ser ignorada (ID 85646995 - Pág. 1).

No entanto, sem qualquer critério ou cuidado, a instituição requerida inseriu os dados da autora em cadastro restritivo, por suposto inadimplemento da mensalidade de julho de 2017.

Nota-se, portanto a desídia e a flagrante falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino, que fez com que a autora, sofresse restrições creditícias em razão do referido apontamento.

Como dito anteriormente, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor que prevê como direito do consumidor a informação clara sobre os serviços e, inclusive, autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam o trancamento da matrícula e a quitação das mensalidades de maio e junho/2017.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que agiu segundo o disposto no contrato e que a prestação de serviços educacionais foi disponibilizada à autora, não apresentou comprovação de que a falha pudesse ser atribuída à autora.

Assim, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços demonstrar que houve a correta prestação do serviço, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido.

Desse modo,
comprovada a falha na prestação de serviços, o dano causado pela inclusão indevida dos dados da autora em cadastro de inadimplentes, e o nexo causal entre eles, a declaração de responsabilidade da requerida é medida que se impõe
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), é a falha na prestação de serviços ao consumidor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor
, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1002940-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)”

Conclui-se, assim, que em se tratando de relação de consumo, o fornecedor tem responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que ensejam a obrigação de indenizar
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$8.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Desse modo, o valor arbitrado não comporta redução ou mesmo majoração, porquanto razoável
.

No que diz respeito ao termo inicial de cômputo dos juros de mora e da correção monetária, importante destacar que se trata aqui de relação contratual, de modo que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento e
juros de mora da data da citação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO- INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. É entendimento consolidado do STJ de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 2. O arbitramento da quantia devida para a compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 3.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
. (TJ-MG - AC: 10000180768525002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 22/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

Portanto,
comporta reforma o termo inicial de incidência dos juros de mora, para que passem a incidir a partir da citação
.

Também comporta acolhimento o pleito de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, formulado pelo autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para alterar o momento de incidência dos juros de mora para a data da citação e para majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021